Tribunal: TJSP
Processo: 2284328-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA. Concessão de liminar, para obrigar a concessionária de luz a não interromper o fornecimento de luz no local dos fatos. Não concorrência dos requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência. Possibilidade de interrupção do serviço em razão de irregularidade constatada no medidor.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA. Concessão de liminar, para obrigar a concessionária de luz a não interromper o fornecimento de luz no local dos fatos. Não concorrência dos requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência. Possibilidade de interrupção do serviço em razão de irregularidade constatada no medidor. Agravado que acompanhou a inspeção realizada no local. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284328-78.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é agravado OZEIAS RODRIGUES DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284328-78.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 30128 (PROCESSO DIGITAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2284328-78.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
AGRAVADO: OZEIAS RODRIGUES DE SOUZA
COMARCA: FORO DE GUARULHOS
JUÍZA: DRA. ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA.
Concessão de liminar, para obrigar a concessionária de luz a não
interromper o fornecimento de luz no local dos fatos. Não
concorrência dos requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento
da tutela de urgência. Possibilidade de interrupção do serviço em
razão de irregularidade constatada no medidor. Agravado que
acompanhou a inspeção realizada no local. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão do MM.
Juízo a quo, acostada às fls. 118/119 que, na ação declaratória de inexigibilidade de débito
c/c obrigação de fazer, deferiu a tutela provisória requerida pelo autor, para proibir a
concessionaria de energia elétrica de interromper o fornecimento de luz no imóvel
mencionado na exordial, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00,
observado o teto máximo de R$ 50.000,00.
Sustenta a recorrente que não estão presentes os requisitos para
concessão da liminar. Afirma que os documentos juntados com as razões recursais
demonstram, de forma irrefutável, a existência de fraude no medidor. Junta fotos para
demonstrar que o medidor instalado no local estava queimado e que a ligação da luz foi
feita diretamente nas fases dentro da caixa de medição, fato que acarreta a leitura irregular
do consumo. Busca a reforma do decisum e o provimento do recurso, para revogação da
tutela de urgência.
Recurso processado, indeferido o efeito suspensivo almejado,
dispensadas as informações. (fls. 170/171). Contraminuta às fls. 175/187.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284328-78.2019.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Para deferimento da tutela provisória almejada pelo autor, ora agravado,
faz-se necessário a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito
alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se preconiza da
leitura do art. 300 do CPC, o que não se verifica na hipótese vertente.
O agravado alega desconhecer a suposta irregularidade do medidor,
constatada pelos funcionários da agravante, através de inspeção realizada no
estabelecimento na data de 18/12/2018 (fls. 164/166).
No entanto, não se observa a presença dos requisitos legais autorizadores
da tutela de urgência, não se vislumbrando nos argumentos trazidos pelo autor as máculas
noticiadas na petição inicial.
Os documentos e as fotos juntadas às fls. 126/166 demostram que há
fortes indícios de fraude na medição do consumo mensal de luz do autor. O medidor estava
queimado e a ligação da luz foi feita diretamente dentro da caixa de força, fls. 147/152, fato
que alterou o real consumo de energia do estabelecimento.
Frise-se que o agravado acompanhou a realização da inspeção técnica no
local, assinou o “termo de ocorrência de irregularidade TOI” (fls. 164/166).
Assim, há subsídios fáticos que autorizam a suspensão do fornecimento
do serviço de energia no imóvel do autor, enquanto pende de julgamento a lide.
Nesse sentido já decidiu esta C. Corte:
“AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284328-78.2019.8.26.0000 -Voto no
4
FORNECIMENTO DE ÁGUA IMPROCEDÊNCIA - Fraude apontada
no relógio medidor de consumo de água Auto de constatação expedida
por autoridade policial que evidencia a adulteração do hidrômetro
Produção de outras provas que era indispensável ao deslinde do feito -
Cerceamento de defesa afastado Inexistência de ilicitude na conduta da ré
Sentença
mantida
-
Recurso
desprovido.”
(TJSP; Apelação
1007559-59.2016.8.26.0477; Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador:
25a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/11/2017; Data de Registro: 09/11/2017) (g.n.)
“Ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com multa cominatória -
Energia elétrica - Corte - Fraude constatada no medidor - Consumidor que
acompanha a inspeção e é regularmente notificado - Possibilidade de corte
-
Inexistência de ilegalidade ou arbitrariedade por parte da
concessionária- Recurso provido”. (TJSP; Apelação Com Revisão
0011675-53.2006.8.26.0000; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/10/2006) (g.n.)
Diante desta conjuntura, em face da ausência de verossimilhança das
alegações do recorrido e sendo os elementos trazidos aos autos insuficientes para formação
de um juízo provisório favorável a ele, a tutela provisória concedida deve ser revogada na
sua totalidade.
Por fim, considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração,
apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo
quando os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais
e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator